Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o processo fora enviado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, que realizara audiência de conciliação1, a qual fora exitosa, porquanto no ato fora obtido consenso e composição entre as partes, que estabeleceram as condições para colocação de termo ao litígio e postularam a homologação do convencionado nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual vigente, consignada a renúncia expressa das partes a eventual prazo recursal. Obtida a composição pelo órgão especializado, os autos retornaram para apreciação do acordo promovido. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inc. I, do novo estatuto processual e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes no molde do retratado na ata da audiência de conciliação para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, ficando prejudicado o apelo formulado pelos litigantes Fátima Aparecida da Silva e Marcos Roberto de Andrade. Honorários advocatícios e custas finais, consoante o acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 42899452 (fls. 699/705).